Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. SÚMULA N. 481/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, §3o, do CPC, no caso de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, devendo comprovar que seus rendimentos e patrimônio são insuficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita (Súmula n. 481/STJ).
2. Conforme o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. 3.1. Na hipótese, não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exequente agravante, eis que não comprovou sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.